Tribunal: TJSP
Processo: 2063749-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado em ação de execução – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Recurso provido.